Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731288-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Retirem-se de pauta. Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 44674128. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator